Tribunal: STF
Processo: RE 388830
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. PIS - Programa de Integração
Social. Alteração da base de cálculo. Conceito de faturamento. Lei
no 9.718/98 e Lei Complementar no 07/70. 3. Inconstitucionalidade do
 § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98. 4. Recurso extraordinário
conhecido e provido